Tribunal: STF
Processo: RE 888090
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
IMUNIDADE – “LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E O PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO” – REVISTA INFANTIL – KIT COMPLEMENTAR – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA. Não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS em operação de importação de materiais complementares a revista infantil. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal é ampla, apanhando todo e qualquer componente de livros, jornais e periódicos. Precedentes: recursos extraordinários nº 330.817/RJ, Pleno, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de agosto de 2017, e 595.676/RJ, Pleno, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 18 de dezembro de 2017.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.